Tribunal: TJMT
Processo: 1027187-80.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027187-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), CLEONILTON BARBOSA PEREIRA - CPF: 068.998.431-61 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027187-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEONILTON BARBOSA PEREIRA
IMPETRANTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TORTURA MAJORADA PELO SEQUESTRO, ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENOR E INCÊNDIO -DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE
CONCRETA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- FUNDAMENTOS IDÔNEOS -
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA
- ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Presentes a prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente sobretudo diante da gravidade concreta das condutas imputadas e reiteração criminosa, imperiosa a manutenção da decisão que lhe decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A
contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027187-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEONILTON BARBOSA PEREIRA
IMPETRANTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado Adriano De Figueiredo Pagotto em favor de
CLEONILTON BARBOSA PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente cumpre pena em regime fechado e preencheu o requisito objetivo para a obtenção de progressão de regime há mais de 160 dias.

Aduz que na iminência de obter progressão de regime o paciente foi surpreendido com a notícia da existência de mandado de prisão preventiva, o qual seria ilegal, tendo em vista que o processo estava paralisado desde 20/01/2023, e somente após o impetrante ter habilitado nos autos é que teve prosseguimento. Aduz, ainda, que o juízo singular não tem observado a necessidade de reavaliação da custódia cautelar a cada 90 dias, o que torna a prisão ilegal.

Assim, requer seja cassada a prisão preventiva em questão, além de oficiado o Juízo das Execuções penais
“para que o MP possa dar parecer favorável para a progressão de regime do Paciente”.

Solicitei informações prévias, vindo aos autos os esclarecimentos do Juízo das Execuções Penais (id 192717191).

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 193144694.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, consoante ID. 195526176, esclarecendo que houve expressa reanálise da situação cautelar do paciente, ocasião que reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 196583182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027187-80.2023.8.11.0000

PACIENTE: CLEONILTON BARBOSA PEREIRA
IMPETRANTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Primeiramente, registro que não é cabível qualquer determinação do Tribunal de Justiça que venha a violar a independência funcional do membro do Ministério Público, a fim de compeli-lo a emitir parecer nesse ou naquele sentido. Trata-se de pedido absolutamente impossível. Eventual inconformismo do paciente com os rumos processuais do executivo de pena deve ser deduzido naqueles autos, por meio dos recursos adequados.

Por outro lado, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora evidencia-se o Juízo
a quo
, acolhendo representação da autoridade coatora, em
22/10/2021
, decretou a prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta dos crimes e reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão:

“ (...) In casu, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado aos representados, conforme documentos coligados ao feito (Inquérito Policial n. 97/2021 e Auto de Descrição e Constatação de Local de Crime) apontam o envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti. (...)

Anote-se que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados constrangeram a vítima com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e psicológico, inclusive com aparente participação de um adolescente.

Isso porque, segundo consta dos autos, os representados queriam saber o paradeiro do menor Dyeizon, pois segundo eles o menor era faccionado da facção criminosa denominada “PCC – Primeiro Comando da Capital” e estava querendo matá-los. Para tanto, invadiram a residência da vítima e ao descobrirem que o adolescente não estava,
o levaram a outro local, iniciando-se verdadeira série de tortura contra ele. Os agentes agrediram a vítima com chutes e socos, a fim de extrair dela informações sobre o adolescente Dyeizon.
Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução do delito demonstra a periculosidade dos representados, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública.

Outrossim, não se pode olvidar, conforme observado na folha de
antecedentes que ora anexo a esta decisão, que os representados Cleonilton Barbosa Pereira, Carlos Alberto Cavalcante Da Silva, André Gustavo Xisto Rocha e Lucas Brites Alves respondem a outros procedimentos criminais nesta Comarca, inclusive com sentenças condenatórias com ou sem trânsito em julgado
.

Além disso, conforme consta no auto de descrição e constatação de local de crime (ID 66294268), os representados aparentam serem integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Tais informações denotam, assim, uma índole voltada ao cometimento de delitos. Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes. (...)

Outro detalhe que não pode ser desconsiderado refere-se ao fato de que quando a vítima retornou para sua casa um dos representados teriam lhe ligado e o ameaçado de morte porque tinham visto o menor Dyeizon em sua casa. Com efeito, observa-se que a prisão mostra-se necessária também como forma de resguardar a instrução criminal, uma vez que em liberdade poderá haver a coação da vítima, que temorosa mudou de cidade, e eventuais testemunhas, que não poderão depor livremente.

Em razão dessas circunstâncias que alinhadas à gravidade concreta do crime de tortura majorada pelo sequestro, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos: (...)

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância criminosa dos representados evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, não há se falar de ausência de contemporaneidade, secundário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade deve ser verificada entre a prisão preventiva e seus motivos, não sendo importante, por si só, a data do fato criminoso. (...).

Posto isso, maiores delongas, em consonância com o parecer Ministerial DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA, ANDRÉ GUSTAVO XISTO ROCHA, CLEONILTON BARBOSA PEREIRA, LUCAS BRITES ALVES e BRYAM ADAMS DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública de ações criminosas de ações reiteradas (...)”.

O Mandado de Prisão em desfavor do paciente foi cumprido em
16/11/2023
, na Penitenciária Central do Estado, bem em
26/11/2023
, houve reanálise da situação cautelar do paciente, ocasião que reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar.

Na sequência em
1º/12/2023,
fora denunciado como incursos nos delitos tipificados no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §4º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 (fato 1), artigo 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal (fato 2), artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (fato 3) e artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (Fato 4), consoante narra a inicial acusatória:

“(...)
Histórico dos fatos:

Consta dos fólios investigativos que, Marcos da Silva Carvalho, na época dos fatos, tinha se estabelecido há poucos dias neste município de Lucas do Rio Verde/MT, compartilhando a residência com o seu amigo Dyeizon Lucas Cabral dos Santos e a genitora deste, Daiana de Oliveira Cabral.

No dia 19 de janeiro de 2021, 6 (seis) homens armados foram até a residência da vítima, localizada na Rua Diamante, n.º 537, no Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, questionando os residentes sobre a localização de Dyeizon, que segundo relatavam, seria integrante de uma facção criminosa rival (PCC).

Por não obterem as informações que buscavam, sequestraram a vítima Marcos, levaram-no para uma residência abandonada, localizada na mesma rua, passando, então, a desferir vários chutes em suas costelas, costas e murros no rosto do ofendido, alertando-o que caso não conseguissem localizar Dyeizon, a vítima teria a sua vida ceifada.

Neste ínterim, os agentes delitivos apoderaram-se do aparelho telefônico da vítima e entraram em contato com o alvo Dyeizon, ocasião em que marcaram um encontro em um ponto de ônibus da cidade. Entretanto, ao se deslocarem ao local combinado, na condução de um veículo automotor marca “Chevrolet”, modelo “Prisma”, cor prata, quatro portas, o alvo dos criminosos não compareceu.

Deste modo, regressaram com a vítima até a supracitada residência abandonada, local em que afirmaram que “rasgariam a peita” de Marcos, submetendo-o, novamente, a diversas agressões físicas com o fim de obterem a localização do seu amigo Dyeizon. Neste ínterim, os agentes delitivos receberam ordens, via telefone, de pessoa não identificada, que determinou que liberassem a vítima para regressar à sua residência, mas que deveriam reter sua documentação pessoal a fim de o encontrarem posteriormente, caso fosse necessário. Segundo narra a vítima em seu termo de declarações, os agentes delitivos subtraíram-lhe 1 (uma) cédula de identidade, 1 (um) documento de cadastro de pessoas físicas (CPF), 1 (um) título de eleitor, 1 (um) cartão do SUS e 2 (dois) cartões bancários.

Naquele contexto, os agentes delitivos levaram a vítima até a sua residência, advertindo-o que permaneceriam o monitorando no local e que não deveria sair da edificação. Após algum tempo, os denunciados perceberam que o alvo Dyeizon esteve a todo momento escondido no interior da residência, e que havia fugido logo após a chegada da vítima Marcos.

Nestas circunstâncias, o ofendido Marcos recebeu um novo telefonema no qual os interlocutores afirmaram que seria morto, pois teria acobertado a fuga de Dyeizon. Ato contínuo, a vítima saiu em disparada, deixando a residência rumo à Delegacia de Polícia Civil, relatando à autoridade policial todo o ocorrido.

No dia seguinte aos fatos, dia 20 de janeiro de 2021, os denunciados regressaram à residência da família, despejaram óleo diesel sobre os pertences guarnecidos na edificação e atearam fogo, resultando em grave incêndio que além de queimar diversos bens móveis, implicou em perigo comum ao patrimônio, integridade física e vida das pessoas, conforme se observa do auto de constatação do local do crime (ID. 101919495).

Vale salientar que no interior da referida residência, fora constatado pelos investigadores da polícia civil diversas pichações com dizeres que remetem a autoria da ação delitiva à facção criminosa “Comando Vermelho”, tornando claro que o pano de fundo dos crimes em questão era a ideia de que a vítima e seu amigo integravam a facção criminosa rival denominada “PCC”.

No curso do inquérito policial, a partir das descrições físicas dos agentes delitivos fornecidos pela vítima, fora realizado o termo de reconhecimento fotográfico de pessoas, ocasião em que Marcos indicou como autores dos crimes as pessoas de Carlos Alberto Cavalcante da Silva, Cleonilton Barbosa Pereira, Bryam Adams da Silva, André Gustavo Xisto da Rocha e o adolescente Luiz Fabiano da Silva. (...)”.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Isso porque, malgrado o lapso temporal entre decreto de prisão e a denúncia, perfilho do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contemporaneidade diz respeito
aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”
(HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021, PUBLIC 10-02-2021).

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo singular, que, em linhas gerais, destacou e reafirmou a gravidade dos fatos, pois constrangeram a vítima com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e psicológico, em uma série de tortura, além de chutes e socos, destacando a periculosidade dos agentes, além da reiteração criminosa, pois possui condenações em crimes graves, inclusive, com executivo de pena ativo.

Assim, em hipóteses de crimes dotados de gravidade, como no caso concreto, praticados com requintes de crueldade e até habitualidade, pois tudo indica que o paciente era integrante de facção criminosa, geradores de intensa instabilidade social, a decretação da custódia preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a substituição por medidas alternativas à prisão.

Desta feita, não merece reforma a decisão que decretou a prisão preventiva e muito menos as demais que ratificaram a necessidade da segregação cautelar, vez que presentes, como visto, a gravidade do crime e a periculosidade do paciente.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024